Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-11.2020.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002687-11.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DINEIA GREGORIO DE SOUZA - CPF: 957.859.498-49 (APELANTE), POLYANA LUSTOSA BEZERRA - CPF: 064.294.624-80 (ADVOGADO), ELIENE REGINA MOREIRA - CPF: 387.081.082-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (REPRESENTANTE), LUIZ FRANCISCO DA SILVA - CPF: 316.869.152-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
– SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUDITOR PÚBLICO INTERNO – APOSENTADORIA – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) – EXONERAÇÃO DO CARGO –
PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –

NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO
-
– IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1150) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os servidores do município de Rondonândia não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Logo, a aposentadoria dar-se-á pelo Regime Geral de Previdência, cuja cumulação com vencimentos do cargo efetivo é inadmissível, por não se tratar de regimes distintos, conforme jurisprudência do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Dineia Gregorio de Souza
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo, que propôs em desfavor do Município de Rondolândia, e a condenou ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios (id. 139369668).

Relata que no ano de 21/08/2008 tomou posse no cargo de Auditor Público Interno do município de Rondolândia, em cujo cargo se aposentou em 2016, pelo Regime Geral da Previdência Social.

Narra que, mesmo aposentada, continuou exercendo o cargo e recebendo o salário correspondente, até a edição da Portaria nº 4196/GP/PMR/2020, de 25/09/2020, que a exonerou e declarou a vacância do cargo.

Sustenta a ilegalidade do ato administrativo, considerando a ausência de prévio procedimento administrativo, já que é servidora estável, bem como sustentou sua legítima permanência no cargo, nos moldes da Constituição Federal.

Defende que o magistrado singular laborou em equívoco em não reconhecer a ilegalidade de sua exoneração, por cerceamento de defesa ante a ausência de procedimento administrativo disciplinar.

Por isso, requer a reforma da sentença recorrida, para o fim de que seja concedida a segurança e lhe seja garantido o direito de permanecer no exercício do cargo de Auditor Público Interno do município de Rondolândia (id. 139369672).

O ente municipal contrarrazoou o recurso, rechaçando as argumentações aventadas (id. 139369676).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 146786197).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, busca o Recorrente,
Dineia Gregorio de Souza,
a reforma da sentença que julgou improcedente o
pedido para declarar a nulidade da Portaria 419
6/GP/PMR/2020, de 25/09/2020, que promoveu a declaração da respectiva inatividade e declarou a vacância do seu cargo, com a consequente reintegração dela ao cargo de Auditora Pública Interna, com pagamento dos salários e vantagens retroativos.

Para tanto, sustenta que sua exoneração do cargo de Auditora Pública Interna do município de Rondolândia se deu por cerceamento de defesa ante a ausência de procedimento administrativo.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Apelação – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se é possível, ou não, a Recorrente,
Dineia Gregorio de Souza
, permanecer no exercício do cargo efetivo de Auditor Público Interno do município de Rondolândia, mesmo após aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social.

A prova revela que a Autora, Recorrente, foi servidora do município de Rondolândia, no
cargo efetivo de Auditor Público Interno, desde 21/08/2008
(id 139369173), e, por meio da Portaria nº.
4196/GP/PMR/2020, de 25/09/2020
,
foi exonerada em decorrência da concessão de aposentadoria por idade, em 01/08/2016, conforme consta no documento nominado de Carta de Concessão oriunda do Instituto Nacional do Seguro Social (ids. 139369177 e 139369175).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (...)”

A Lei Complementar nº 003/2007, do município de Rondolândia, em seu artigo 45, inciso VIII, declara vacância do cargo em virtude de aposentadoria:

“Artigo 45 – A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – promoção;

IV – ascensão;

V – transferência;

VI -posse em outro cargo inacumulável;

VII – aposentadoria;

VII – falecimento.”

Veja que a norma posta no artigo 45, que trata de vacância no cargo público municipal em decorrência de aposentadoria, guarda sintonia com a vedação de acumulação de remuneração de cargos públicos.

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento que para a reintegração no cargo público é necessária a aprovação do aposentado em concurso público, o que não ocorreu no caso em exame:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2.
No caso concreto, o servidor público municipal foi exonerado ao se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores do Município estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público
. 3.
As duas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL têm entendimento no sentido de que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público - ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS -, pois (a) tal pretensão constitui burla ao concurso público; (b) não é uma hipótese válida de acumulação de vencimentos com proventos; e (c) trata-se de ofensa à competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos
. 4. Nesse sentido: ARE 1229321 AgR-segundo-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 04-09-2020); RE 1283210 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27-10-2020; RE 1221999 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 18-09-2020; ARE 1244823 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04-09-2020; RE 1246309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, DJe 31-03-2020; RE 1269302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 04-09-2020. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1250903 EDv-AgR -STF. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 07/12/2020. Publicação: 04/02/2021) (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
.

1.
Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração
; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.

2.
O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta corte já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria
. Precedentes.

3.
No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (STF, Primeira Turma, ARE 1235997/RS AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). (Destaquei)

De igual forma, esta Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu ser inadmissível a cumulação da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência com os vencimentos do cargo efetivo, por não se tratar de regimes distintos:

“APELAÇÃO —
SERVIDOR DO MUNICÍPIO — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES — INEXISTÊNCIA — ADOÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) — APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA — EXONERAÇÃO DO CARGO —POSSIBILIDADE — CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS SUBSÍDIOS — INADMISSIBILIDADE
.

Os servidores do Município de Pedra Preta, não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, assim, a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência cumulada com os vencimentos do cargo efetivo, não é admissível, por não se tratar de regimes distintos.

Recurso provido.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0002622-76.2018.8.11.0022, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO –
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
–
PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO
– RECURSO PROVIDO.

1. Os art. 40, art. 42 e art. 142, todos da Constituição Federal, traz as situações fáticas que ocasionam e provocam a acumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, §10 da Carta Magna.

2. A aposentadoria voluntária é forma de vacância do cargo público, a teor do que dispõe o art. 37, §14 da Carta Magna (alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019)

3. Assim, para que a Autora possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública, necessária aprovação novo em concurso público.

4. Recurso de Apelação Provido. (N.U 0002222-62.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022) (Destaquei)

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de prévio processo administrativo disciplinar para exoneração da Recorrente, já que a matéria foi sedimentada na jurisprudência do STF no sentido de que o servidor que permanece no cargo efetivo após aposentadoria pelo RGPS, sem aprovação em novo certame, viola a regra constitucional do concurso público e à acumulação de remuneração.

Dentro desse contexto, não merece reforma da sentença recorrida, inclusive porque se assenta em entendimento do STF acerca da matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023